Tribunal: TJMMG
Processo: 2000255-29.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000255-29.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2001040-73.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/12/2025 Publicação: 13/01/2026 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – INDEFERIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE URGÊNCIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA PRÓPRIA AÇÃO ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a decisão primeva de indeferimento da tutela de urgência. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, aviado pela 3º Sargento BM Valdenice Paula Leonora da Silva em face da decisão de 1º grau de jurisdição que indeferiu o pedido de tutela contido na ação anulatória de ato administrativo-disciplinar interposta em face do Estado. Em sua inicial, a agravante disse que arguiu a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 594/2023, por suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduziu que, diante do risco de prejuízo a sua carreira, formulou pedido de tutela provisória de urgência visando à suspensão dos efeitos da sanção – notadamente o desconto de pontos em seu conceito funcional – bem como o asseguramento de sua participação nos processos de promoção, considerando-se o conceito vigente anteriormente à aplicação da penalidade. No entanto destacou que o Juízo a quo, por meio da decisão proferida no Evento 5 – DEC, embora tenha recebido a inicial e deferido o benefício da gratuidade de justiça, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Ressaltou, ainda, que o principal fundamento para o indeferimento residiu na suposta ausência de periculum in mora, sob o argumento de que a agravante teria alegado, de maneira genérica, possível prejuízo a sua promoção, sem demonstrar, ainda que minimamente, sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 efetiva aptidão ao referido avanço funcional, concluindo o magistrado que o perigo seria meramente hipotético ou decorrente de temor subjetivo. Desse modo, interpôs o presente recurso, insurgindo-se contra a decisão impugnada, sob o argumento de que esta se fundamentou em compreensão excessivamente rigorosa e dissociada da realidade própria da carreira militar, na qual qualquer sanção disciplinar — ainda que de reduzida gravidade — possui potencial de gerar, de imediato, prejuízo irreversível à progressão funcional. Sustentou que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) estão cabalmente demonstrados nos autos. No que se refere à probabilidade do direito (fumus boni iuris), ponderou que esta se consubstanciou nas nulidades processuais que macularam o PCD n. 594/2023, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Disse que a primeira nulidade decorre da formação irregular do CEDMU, composto exclusivamente por oficiais, em afronta à Resolução n. 137/2004 e ao Decreto n. 42.843/2002, que exigem, sempre que possível, a participação de militar do mesmo ciclo do avaliado — o que, segundo ela, era plenamente viável, pois ela é 3º Sargento e havia subtenentes e sargentos disponíveis. Asseverou que a segunda nulidade decorre do cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi impedida a produção de provas no curso do procedimento administrativo, as quais, em tese, poderiam demonstrar a veracidade de suas alegações. No que concerne ao periculum in mora, destacou que eventual promoção futura, ainda que concedida de forma retroativa, não seria apta a reparar o prejuízo já causado a sua trajetória profissional, pois a ascensão extemporânea acarreta atraso que se projeta ao longo dos anos, comprometendo não apenas a remuneração, mas também a antiguidade e a progressão aos postos subsequentes. Dessa forma, destacou que o perigo de dano é concreto e atual, pois a manutenção da sanção impede sua participação, em condições de igualdade e de acordo com seu histórico funcional anterior, nos próximos processos de promoção. Por fim, defendeu que o periculum in mora se encontra configurado tanto pela iminência dos próximos processos seletivos de promoção quanto pelo risco de que a subsistência dos efeitos da sanção administrativa – cuja nulidade é arguida – impeça ou retarde sua ascensão à graduação de 2º Sargento, ocasionando prejuízo incalculável e irreversível a sua carreira. Ao final, requereu, in verbis: a) O conhecimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a observância das peças colacionadas nos autos de origem. b) O deferimento do pedido de tutela provisória recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da sanção administrativa imposta no PCD 594/2023, determinando que a Agravante participe dos processos de promoção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 com o conceito funcional anterior à sanção, até o julgamento final da ação de origem. c) A intimação do Agravado, Estado de Minas Gerais, para apresentar, no prazo legal de 15 (quinze) dias, suas contrarrazões ao presente recurso. d) O provimento integral do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela provisória de urgência. O presente Agravo de Instrumento foi distribuído e, ao analisar o pedido de tutela provisória recursal (art. 1.019, I, do CPC), o desembargador plantonista (Evento 10 – DEC) indeferiu o pedido liminar. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 17 – CONTRAZ) requerendo o desprovimento integral do recurso e a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de ambos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes seus pressupostos de admissibilidade. A controvérsia recursal consiste em aferir se foi acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo de Comunicação Disciplinar n. 594/2023. Compulsando-se os autos, verifica-se que a agravante, em tese, no dia 07/06/2023 (quarta-feira), estando escalada para o serviço de analista de 13h00min às 19h00min e, conforme consta, teria sido autorizada a trocar o horário para 07h00min ås 13h00min pelo comandante da 3. Cia, contudo, deixou de cumprir ordem do Subtenente BM Velasco, no sentido de cientificar o mais antigo do setor de análise quanto a referida troca, consta também que a militar teria tratado de forma desrespeitosa o subtenente, por meio de mensagem de WhatsApp após ser postado uma determinação por ele no grupo de militares da 3." Cia e por postar que teria ingerido bebida alcoólica estando escalada de sobreaviso. Em síntese, a agravante sustenta que o procedimento disciplinar em questão está eivado de vícios e injustiças, razão pela qual deve ser anulado. Ademais, assevera que a sanção imposta possui potencial de comprometer sua progressão na carreira, motivo pelo qual requereu a antecipação de tutela, para suspensão dos efeitos da penalidade aplicada. Pois bem. Após analisar com acuidade os documentos trazidos aos autos, entendo que agiu com o costumeiro acerto o eminente magistrado a quo. Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) indica como pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Júnior: A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2023. vol. 02. p. 761) No que se refere ao requisito de perigo na demora, prossegue o renomado processualista: A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação Em primeiro lugar, no caso em apreço, a medida de urgência requerida pela parte se confunde com o próprio mérito da ação, devendo os fatos, serem tratados pormenorizadamente, em momento oportuno, respeitando-se o regular andamento processual. Entendo que a concessão da tutela requerida naquela instância equivaleria a antecipar juízo de verossimilhança sobre o próprio direito invocado, o que se revela inadequado neste momento processual, sobretudo porque a análise do conjunto probatório – notadamente do procedimento administrativo impugnado – deve ser reservada ao exame de mérito, ocasião em que se assegura plenamente o contraditório. Em segundo lugar, verifico que, de fato, não restou demonstrado o periculum in mora. A defesa limita-se a alegações conjecturais, destituídas de elementos concretos que evidenciem o perigo iminente exigido pela legislação. O risco apto a autorizar a tutela de urgência deve ser real e imediato, e não mero receio abstrato ou hipotético. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Consoante afirmou o magistrado de primeiro grau, não há como se comprovar que eventual decote de pontos gere perigo concreto e atual nem perigo grave, de intensidade suficiente para prejudicar ou impedir a fruição de eventual direito a ascensão funcional. Pensar de modo diverso implicaria admitir que, em qualquer ação judicial voltada a impugnar ato disciplinar militar sancionatório, bastaria a mera suposição de risco de perda de promoção para justificar, automaticamente, a suspensão judicial do desconto de pontos no extrato funcional decorrente da sanção contestada. Tal entendimento, contudo, ampliaria indevidamente o alcance da tutela de urgência, convertendo hipóteses meramente conjecturais em fundamento suficiente para interferência judicial em atos administrativos regularmente constituídos. Além disso, com razão o Estado de Minas Gerais, quando, em suas contrarrazões, defendeu ser imperiosa a observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que, até aquele momento, nos autos, havia somente o ponto de vista da parte autora. Ademais, entendo que a decisão tomada pelo magistrado a quo está em perfeita sintonia com o que têm decidido os tribunais superiores. Veja-se recente jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PUBLICIDADE EM ÔNIBUS. CONCESSÃO. LIMITES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. [...] VIII - Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, também não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no TP n. 3.517/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ADEQUADA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVOS DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ARROLADOS. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. [...] 6. Na petição de tutela provisória, o requerente não logrou demonstrar o periculum in mora, requisito essencial para a concessão de tutela provisória. 7. A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente" (AgInt na AR n. 7.296/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 2.225.712/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) Dessa forma, é forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, de modo que a manutenção do indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe. Com essas considerações, ratifico a decisão liminar contida no Evento n. 5, para, igualmente, no mérito, negar provimento ao presente recurso, mantendo a decisão primeva de indeferimento da tutela de urgência. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator